Tribunal: TJBA
Processo: 8081039-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081039-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FIRMINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
URSULA DE JESUS CAMERA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E POSTERGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RENDIMENTOS MODESTOS. VERBA ALIMENTAR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, bem como postergou a análise de pedido liminar de suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário para momento posterior à oitiva da instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a comprovação de renda correspondente a benefício previdenciário de valor modesto é suficiente para a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a postergação da análise liminar configura risco grave capaz de autorizar a intervenção imediata do Tribunal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão imediata dos descontos de RMC e contribuição associativa não reconhecidos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação firmada entre o pensionista e a instituição bancária rege-se pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que exige transparência, clareza nas informações e a presunção de vulnerabilidade técnica e financeira da parte mais fraca.
4. A documentação extraída do sistema do Instituto Nacional do Seguro Social comprova que a autora percebe benefício de pensão por morte em valor próximo ao salário mínimo, o que atesta a sua incapacidade para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção vital, impondo a concessão da gratuidade da justiça.
5. A prática de postergar a análise do pedido liminar de suspensão de descontos em conta benefício, diante de indícios de contratação abusiva e do decurso prolongado do tempo no primeiro grau, equivale a uma negativa que gera prejuízo irreparável de ordem alimentar.
6. A disponibilização de crédito por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC) em cartão de crédito, quando o consumidor busca o empréstimo consignado tradicional, viola o dever de informação adequada e coloca o cliente em nítida desvantagem, gerando endividamento prolongado e abusivo.
7. O desconto simultâneo de contribuição não reconhecida sob a rubrica "CONAFER" agrava a redução dos parcos rendimentos do idoso.
8. Presente a probabilidade do direito diante dos indícios de ofensa ao dever de informação e do histórico de abusos dessa modalidade contratual no mercado financeiro.
9. O perigo de dano encontra-se consolidado na apropriação mensal de recursos financeiros de natureza alimentar, necessários à aquisição de itens de primeira necessidade para a subsistência do idoso.
10. A suspensão imediata das cobranças não acarreta risco de irreversibilidade contra a instituição financeira, que possui ampla capacidade de cobrança pelas vias ordinárias caso venha a provar a legitimidade integral das contratações durante a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Decisão reformada.

Tese de julgamento:
1. A percepção de benefício previdenciário de baixo valor demonstra objetivamente a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade judiciária. 2. A postergação da tutela de urgência em casos de descontos sobre verba alimentar autoriza a análise e o deferimento imediato pelo Tribunal. 3. Identificados indícios de violação ao dever de transparência em descontos de RMC e cobranças associativas, impõe-se a suspensão cautelar para preservar a dignidade e a sobrevivência do consumidor vulnerável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8081039-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
FIRMINA ALVES DA SILVA
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade da justiça e deferindo a tutela de urgência para suspender os descontos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25